Tribunal: TJBA
Processo: 0000484-36.2011.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000484-36.2011.8.05.0221 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NELITO DOS SANTOS MORAIS Advogado(s): DANIEL PEREIRA LIMA, THAISY SILVA DE ARAUJO, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. NÃO ROMPIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DE CRIANÇA. EXASPERAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTE DO ART. 65, III, “B”, DO CP. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por NELITO DOS SANTOS MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, c/c parágrafo único, incisos I, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de não possuir habilitação para dirigir, ter praticado o fato em calçada e ter deixado de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em acidente que resultou em lesões corporais em uma vítima e, posteriormente, no falecimento da criança Y. S. N. Consta na denúncia que: “Consoante peça inquisitorial acostada aos autos, por volta das 15:30 horas do dia 24 de junho de 2011, na Rua Marechal Deodoro, nesta cidade de Santa Inês, o denunciado praticou homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo como vítimas, respectivamente, a criança Yasmin Santos Nunes e Djanira Almeida dos Santos. Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, o acusado — mesmo sem possuir a necessária habilitação para tanto e, ainda, sob influência de bebida alcoólica — dirigia um veículo em alta velocidade, quando, perdendo o controle da direção, atingiu as vítimas que se encontravam sentadas em cima da calçada, causando-lhes lesões que culminaram, inclusive, com a posterior morte de Yasmin Santos Nunes. Ainda segundo investigado, o increpado deixou o local sem providenciar o imediato socorro às vítimas de sua conduta imprudente e imperita”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser conhecido em sede recursal; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (iii) determinar se houve rompimento do nexo de causalidade em razão de infecção hospitalar, apto a ensejar desclassificação para lesão corporal culposa; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, alegado bis in idem e incidência de atenuante; (v) analisar a incidência da causa de aumento relativa à omissão de socorro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça, por competir ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do condenado. 4. Afasta-se a preliminar de prescrição, pois a pena aplicada, superior a 4 anos, atrai o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP), não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 5. No mérito, a superveniência de infecção hospitalar não configura causa autônoma suficiente para produzir o resultado morte, consistindo em desdobramento previsível das lesões causadas pelo atropelamento, não rompendo o nexo causal (art. 13, §1º, CP). 6. A conduta do agente constitui causa eficiente do resultado, pois sem o atropelamento não haveria internação nem evolução para o quadro infeccioso que culminou no óbito, nos termos da teoria da equivalência dos antecedentes causais. 7. A prova pericial, documental e testemunhal demonstra que o óbito decorreu de complicações das lesões traumáticas iniciais, afastando a tese de causa superveniente independente. 8. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão do réu, sendo desnecessária a realização de exame técnico. 9. A valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências é idônea, considerando a condução sob efeito de álcool, em alta velocidade e a morte de criança, circunstância que ultrapassa o resultado típico. 10. Não há bis in idem, pois a embriaguez foi considerada como circunstância judicial, enquanto as majorantes decorrem de fatos distintos (falta de habilitação, prática na calçada e omissão de socorro). 11. A atenuante do art. 65, III, “b”, do CP não se aplica, pois o auxílio posterior não foi eficaz para evitar ou minorar o resultado morte, além de incompatível com a evasão do local sem socorro imediato. 12. Mantém-se a causa de aumento por omissão de socorro, pois não há comprovação de risco concreto à integridade do agente que justificasse a conduta, sendo insuficiente o temor subjetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade da justiça em matéria penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo conhecido em sede recursal.” “Não há prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos.” “A infecção hospitalar decorrente de lesões causadas por acidente de trânsito constitui concausa relativamente independente que não rompe o nexo causal.” “A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão, dispensando exame técnico.” “A morte de criança autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.” “Não há bis in idem quando circunstâncias judiciais e causas de aumento se fundam em fatos distintos.” “A atenuante do art. 65, III, “b”, do CP exige eficácia na minimização do resultado, não incidindo em caso de óbito.” “A ausência de prova de risco concreto afasta a exclusão da majorante por omissão de socorro.’ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, caput e §1º, 65, III, “b”, 109, III, 110, §1º; CTB, arts. 302, caput e parágrafo único, I, II e III, e 303. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.666.375/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 354.221/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.08.2015; TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Eserval Rocha, j. 10.08.2022; TJBA, Apelação nº 0000504-38.2013.8.05.0033, Rel. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000484-36.2011.8.05.0221, em que figura como apelante NELITO DOS SANTOS MORAIS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54